Tribunal: TJMT
Processo: 1002158-28.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002158-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), BELA VISTA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS AGUA VERMELHA LTDA - CNPJ: 21.582.229/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ALEX PIOVEZAN DE MIRANDA - CPF: 000.230.761-86 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RESERVA DE HONORÁRIOS – INDEFERIMENTO – REVOGAÇÃO DO MANDATO – NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que, nos casos de revogação dos poderes outorgados ao advogado, pelo cliente, como no caso concreto, o causídico deve manejar ação própria, em momento oportuno, para receber os honorários de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO, contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara da comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Execução
”

(Proc. nº
1001875-98.2017.8.11.0037
), ajuizada pelo Banco/agravado contra BELA VISTA ATACADISTA LTDA e ALEX PIOVEZAN DE MIRANDA, indeferiu pedido de reserva de honorários formulado pelo advogado/agravante por entender que
“não há êxito na demanda a ser atribuído ao advogado peticionante capaz de lhe reservar qualquer valor”
(cf. Id. nº 106381713 dos autos de origem).

O agravante alega que “peticionou nos autos pugnando pelos honorários sucumbenciais, decorrente da notória atuação do presente escritório como patrono do Banco, defendendo seus interesses nos autos desde a sua distribuição e demais impulsos processuais”, sendo ressaltado que, “apesar do escritório não advogar mais para a instituição bancária, tendo o seu contrato destituído unilateralmente pelo banco”, faz jus “aos honorários arbitrados em despacho inicial” (cf. Id. nº 157322199 - pág. 3).

Afirma que a r. decisão agravada não agiu com costumeiro acerto, pois, entendeu que, tratando-se de advogado destituído, a pretensão ao recebimento de verba honorária deve ser formulada em ação própria e não nos próprios autos, entendimento que, à toda evidência, não pode prevalecer, eis que “os honorários sucumbenciais são devidos ao agravante não por força de haver vencido e derrotado, mas sim em razão da mora do devedor”, até mesmo porque, segundo diz “a reserva dos honorários nada mais é que a simples consignação da existência do direito causídico que atuou em determinado momento nos autos e que, em momento oportuno será tornada definitiva e aquilatada pelo magistrado condutor do processo” (cf. Id. nº 157322199 – pág. 7).

Ressalta que “não há motivo ou fundamento que justifique a negativa de reserva de honorários”, já que “possuem natureza alimentar”, sendo certo que a manutenção da decisão agravada causa ao agravante “prejuízo no seu direito ao recebimento dos honorários advocatícios, crédito de natureza alimentar, destinado à sua mantença” (cf. Id. nº 157322199 – pág. 11).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformar a decisão agravada, para “
determinar a reserva dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do agravante, que será em momento oportuno avaliado e aquilatado pelo magistrado a quo
”; de imediato, pede a antecipação da pretensão recursal no mesmo sentido (cf. Id. nº 157322199 – pág. 12).

A decisão vinculada ao Id. nº 160687691 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 162634159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto proferida em momento de alvorecer processual, a decisão vinculada ao Id. nº 160687691 analisou os fundamentos recursais de forma profunda e minudente, e, depois de sua prolação, nada de inovador sobreveio aos autos, senão a apresentação das contrarrazões pelo réu/agravado, com réplica pontual aos argumentos do agravante e reforço da conclusão estabelecida pelo juiz em Primeiro Grau e pelo relator no momento do art. 1.019, I, do CPC.

Cabe, portanto, até mesmo para evitar indesejável tautologia, apenas ratificar a r. decisão vinculada ao Id. nº 160687691, cujo teor transcrevo a seguir para elidir repetições desnecessárias:

“A decisão agravada indeferiu pedido de reserva de honorários formulado pelo advogado agravante pelos seguintes motivos:

“Indefiro o pedido de reserva de honorários de id nº 96312265, vez que não há êxito na demanda a ser atribuído ao advogado peticionante capaz de lhe reservar qualquer valor.

Ademais, qualquer discussão que julgue necessária acerca de honorários de sucumbência ser realizada em ação própria, na qual o pedido de arbitramento proporcional ou o pedido de reserva de honorários de sucumbência, diante da substituição sucessiva de advogados, podem ser realizados.

Aqui, nas razões recursais, o advogado/agravante defende, em síntese, a possibilidade de pleitear eventuais honorários contratuais e indenização de honorários sucumbenciais na própria ação de execução, porque, segundo diz “a reserva dos honorários nada mais é que a simples consignação da existência do direito causídico que atuou em determinado momento nos autos e que, em momento oportuno será tornada definitiva e aquilatada pelo magistrado condutor do processo” (cf. Id. nº 157322199 – pág. 7).

Contudo, não há qualquer reparo possível à fundamentação decisória, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que desfecha o indeferimento do pedido de reserva de honorários, primeiro porque o advogado/agravante não mais representa nenhuma das partes que compõe a lide, sendo demasiadamente óbvio que não poderá requerer honorários sucumbenciais nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo, e, depois, se realmente o advogado/agravante destituído dos autos faz jus a percentual a título de honorários advocatícios, o trabalho efetivamente desempenhado por ele deverá ser aferido somente em ação autônoma, e não nos próprios autos da lide executiva.

Nesse mesmo sentido é o entendimento consolidado pelo eg. STJ; verbis:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PRINCIPAL. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. MANDATO REVOGADO. NOVOS PATRONOS. IMPOSSIBILIDADE. PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. (...) 2. Embora seja possível a reserva dos honorários nos próprios autos, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994, tal medida é incabível na hipótese de o advogado não mais representar a parte. Precedentes” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.791.041/SC – Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 22/11/2021, DJe de 30/11/2021 – grifei).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. ACORDO JUDICIAL. REVOGAÇÃO DO MANDATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RESERVA EM FAVOR DO PATRONO. COBRANÇA. AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, é indevida a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, nos próprios autos da ação principal, em relação a advogado que teve seu mandato revogado, devendo este promover ação autônoma. Precedentes. 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.879.455/PR – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 27/9/2021, DJe de 3/11/2021).

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. DESPACHO INICIAL. PROVISORIEDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL. HONORÁRIOS INICIAIS. INSUBSISTÊNCIA. MANDATO JUDICIAL. REVOGAÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. INVIABILIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência sedimentada do STJ orienta que os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisional e podem ser majorados, reduzidos ou até mesmo excluídos posteriormente, fixando-se a sucumbência definitiva somente ao final do processo. 2. Ao receber a inicial da execução, o juiz arbitra honorários apenas provisoriamente, para a hipótese de pronto pagamento, pelo executado, no prazo fixado pela lei processual (CPC/1973, art. 652-A; CPC/2015, art. 827). No caso de continuidade do feito executivo, faz-se impositivo um novo arbitramento, oportunidade em que o magistrado considerará os desdobramentos do processo, tais como a eventual oposição (e o resultado) de embargos do devedor, bem assim todo "o trabalho realizado pelo advogado do exequente" (CPC/2015, art. 827, § 2º). Logo, não se trata de título executivo revestido de definitividade que qualifique direito adquirido e desde logo esteja incorporado ao patrimônio do advogado que patrocina o exequente. 3. Diante de ulterior composição amigável entre as partes, não mais subsistem os honorários fixados no despacho inicial, tampouco se cogita de sucumbência, haja vista que, a rigor, não há falar em vencedor ou vencido. A transação, sabidamente, pressupõe que as partes façam concessões mútuas com o objetivo de pôr fim ao litígio (CC/2002, art. 840). Por esse motivo, "[n]os casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente" (AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015). 4. "[A]penas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandato propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais" (STJ – 4ª Turma - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - REsp 1726925/MA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/02/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 873.920/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018; AgInt nos EDcl Acordo no REsp 1517922/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018; AgInt no AgRg no AREsp 812.524/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 27/10/2016; AgRg no AREsp 275.001/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016; AgInt no AREsp 1062559/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017; AgInt no AREsp 899.389/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 14/12/2016; REsp 901.983/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2008, DJe 23/10/2008, dentre outros. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.790.469/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 7/6/2021)”.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. decisão agravada.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023